Tribunal: TJDFT
Processo: 0705173-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705173-74.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: LUCAS POLICARPIO DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática (ID Num. 27108880) que não conheceu do agravo interno apresentado pelo recorrente. Para tanto, alega o embargante que a decisão que rejeitou o agravo interno apresentado utilizou como fundamento a ausência de repercussão geral e que, portanto, trata-se de uma das hipóteses elencadas no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil. Por conseguinte, requer o provimento dos embargos com efeito modificativo visando corrigir a Decisão ID num. 27108880 para análise correta do seu agravo interno. Foram apresentadas contrarrazões. Brevemente relatado, decido. Conheço dos embargos, porque tempestivos. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). A autora sustenta que a decisão que não conheceu do seu agravo interno, encontra-se equivocada e contraditória, porquanto apontou que seu recurso não se tratava de matéria que possui repercussão geral e, deste modo, a decisão seria atacável via agravo interno. Contudo, razão não assiste ao embargante. A decisão combatida foi fundamentada na ausência da clara demonstração da repercussão geral do caso; nas vedações contidas na súmula 279 do STF; no cunho infraconstitucional contido no apelo; e por se tratar de controvérsia a respeito de lei local. O art. 1.030, inciso I, “a” do CPC dispõe que o Presidente da Turma Recursal poderá negar seguimento ao Recurso Extraordinário cuja questão constitucional discutida já tenha sido apreciada pelo STF e reconhecida a inexistência de repercussão geral, ou a RE interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento exarado no regime de Repercussão Geral e, nestas hipóteses a decisão seria desafiada por agravo interno (art. 1.030, § 2o c/c art. 1.021 do CPC). Portanto, conforme verificado, a decisão (ID 24730722) que negou seguimento ao RE interposto não se enquadra nas hipóteses elencadas no inciso I, “a”, do art. 1.030 do Código Processual Civil, haja vista que em nenhum momento foi afirmado pela Presidência desta Turma Recursal que a matéria dos autos já tenha sido discutida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral. A decisão denegatória do RE apontou apenas que a parte recorrente não conseguiu demonstrar claramente que a matéria versada em seu recurso apresentava repercussão geral, ou seja, não comprovou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Assim, não havendo erro material, omissão ou obscuridade, os embargos de declaração se destinam ao reexame de matéria já julgada, o que é inviável. ANTE O EXPOSTO, conheço, mas rejeito os embargos declaratórios. Brasília, 30 de setembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito